Tribunal: TJMT
Processo: 1015231-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015231-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), FLORISVALDO JOSE BRIGLIADORI - CPF: 570.501.719-72 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

CNIB constitui importante instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito.

Diante da inércia do devedor que, mesmo citado e intimado, não respondeu a nenhum ato, resistindo há mais de 10 (dez) anos ao pagamento da dívida, bem como considerando a frustração das tentativas de encontrar bens penhoráveis do Executado, cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da CNIB, a fim de garantir a satisfação do crédito e dar efetividade à tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.o 0000518-86.2009.8.11.0003, movido em face de
FLORISVALDO JOSÉ BRIGLIADORI,
indeferiu o pedido de realização de buscas de bens do executado/Agravado por meio do sistema CNIB/Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, sob o fundamento de que a exequente não esgotou os mecanismos de buscas existentes e por considerar como meio gravoso para a localização de bens de propriedade do Recorrido passíveis de penhora.

Inconformada, a

Agravante almeja a reforma do
decisum
, ao argumento de que o deferimento do pleito é a forma de dar efetividade e celeridade à Execução, visto que a demanda executiva já tramita desde o ano de 2009.

Alega que, ao contrário do que entendeu o Julgador da instância singela, a Cooperativa Exequente/Recorrente, durante todo o trâmite da ação, tenta de várias formas e meios disponíveis a localização de bens passíveis de penhora, mas, não logrou êxito em nenhuma delas.

Segue argumentando que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens/CNIB visa assegurar o direito da exequente, bem como garante os princípios constitucionais que amparam o processo executivo, eis que auxilia na prevenção de eventual ocultação e dilapidação de patrimônio pelo Agravado.

Ressalta que, em razão de todas as medidas possíveis terem sido intentadas sem satisfazer a execução, outra alternativa não resta a não ser a inclusão do Agravado no sistema CNIB.

Sustenta que a manutenção da decisão causará graves prejuízos à Instituição Financeira, pois além de premiar a inadimplência, acarretará a perpetuação do processo de execução.

Com base nessas assertivas, pugnou pela antecipação da tutela recursal e,
incontinenti
,

seja determinada a anotação de indisponibilidade de bens vinculados ao CPF do Executado/Agravado junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens/CNIB. No mérito, pede o provimento do Instrumental, confirmando-se a medida liminar vindicada.

O pedido liminar foi deferido (ID. 137933664).

O Agravado apresentou a Contraminuta no ID. 143221673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante requereu Cumprimento de Sentença em face do Agravado, com o intuito de
receber os valores da condenação proferida

na Ação Monitória que tramitou na 1.a Vara Cível de Rondonópolis, por Título Judicial, inicialmente a importância de R$ 738,60 (setecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), acrescida de juros e correção monetária.

O Cumprimento de Sentença foi recebido e, intimado, o Executado deixou de efetuar o pagamento, bem como não foram encontrados bens para penhora.

Posteriormente, foi tentada penhora
on-line
de ativos financeiros em conta bancária do Executado, que também foi inexistosa (ID. 40015018 – pág. 03/04 – autos principais).

Frente à inexistência de ativos financeiros, o Agravante realizou diligências, contudo, não localizou bens imóveis passíveis de penhora em nome do Recorrido, conforme certidão de ID. 40015018 – pág. 09.

Ainda em busca de bens ou valores, o Agravante pleiteou a quebra do sigilo fiscal do Executado por meio do INFOJUD, bem como buscas pelo sistema RENAJUD, o que foi deferido pelo Julgador singular, mas ambas sem sucesso.

Diante das frustradas tentativas de localização de bens do devedor, a Exequente/Agravante pleiteou fosse incluída a restrição do CPF do Executado, ora Agravado, na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), impondo a indisponibilidade de seus bens para evitar a dilapidação de patrimônio e forçar a satisfação da obrigação exequenda (ID. 82947141 – autos principais).

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o fundamento de que se faz necessária a demonstração do esgotamento das vias ordinárias
e por considerar como meio gravoso para a localização de bens de propriedade do Recorrido passíveis de penhora.

A decisão deu azo à interposição deste Instrumental.

Diante dos atos processuais supra referidos, depreende-se que o Julgador da primeira instância não agiu com o costumeiro acerto ao
indeferir o pedido de indisponibilidade de eventuais bens do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Com efeito, em que pese o art. 805 do Código de Processo Civil estabelecer que o Juiz deve determinar que a execução prossiga do modo menos gravoso para o devedor, o mesmo diploma dispõe que a execução deve se processar no interesse do credor, devendo o Julgador atuar no sentido de possibilitar que o exequente satisfaça o seu crédito (art. 797).

Ademais, o diploma processual civil prevê que a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito; estabelecendo, ainda, a ordem preferencial dos bens penhoráveis,
verbis
:

Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1.o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese, diante da inércia do devedor que, mesmo citado e intimado, não respondeu a nenhum ato e resiste há mais de 10 (dez) anos ao pagamento da dívida, bem como considerando a frustração das tentativas de encontrar bens penhoráveis, cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da CNIB, a fim de garantir a satisfação do crédito e dar efetividade à tutela jurisdicional.

Importante destacar que, por meio do Provimento n.o 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a qual, nos termos do art. 2.o, tem por "finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada".

Essa Central é constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) e alimentada com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas, conforme dispõe o art. 4o, do referido Provimento.

Desse modo, a CNIB constitui importante instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CABIMENTO. 1. Diante da inércia do devedor, que se manteve inerte durante todo o curso processual, resistindo por anos ao pagamento da dívida; bem como considerando a frustração das diversas tentativas de encontrar bens penhoráveis do executado, cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de garantir a satisfação do crédito e efetividade à tutela jurisdicional. (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10702095642949004. Rel. Des. Estevão Lucchesi. 14.a Câmara Cível. Julgado em 22/05/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS - PESQUISA NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O juiz, dispondo do poder geral de cautela, e valendo-se das regras da experiência, pode substituir as partes na busca de informações sobre devedores em processo judicial, por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, visando resguardar que a tutela jurisdicional seja prestada da melhor maneira possível. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2263849-30.2020.8.26.0000. Rel. Des. Renato Sartorelli. 26.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. CONSULTA. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - foi instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tendo como finalidade a divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto. 2. Em razão da natureza das informações presentes no sistema da CNIB, afigura-se possível a utilização dele como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada, visando a dar maior efetividade à execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não localizado nas consultas realizadas por meios típicos no processo. 3. A decretação judicial de indisponibilidade do bem não obsta a possibilidade de que penhora determinada em ação de execução, proposta por credor distinto em face do devedor comum, seja efetivada. Precedentes. 4. A despeito de o artigo 139, inciso IV, do CPC/15 prever a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. 5. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à CNIB pressupõe a demonstração pela Exequente de que, embora tenha realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens da Executada, não obteve êxito em encontrá-los. 6. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 7. Demonstrado que a credora utilizou-se de todas as medidas típicas que estavam à disposição dela em busca da localização e da constrição de bens da Executada, sem lograr êxito, é possível a realização de consulta de bens da devedora na CNIB. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJDF. Agravo de Instrumento 0714407-03.2020.8.07.0000. Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas. 8.a Turma Cível. Julgado em 21/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO DE N° 39/2014 DO CNJ. REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. Possível a utilização da ferramenta CNIB, independentemente de prévio exaurimento de diligências administrativas, com vistas à satisfação do crédito, tendo sido implementadas no sistema jurídico brasileiro justamente como um mecanismo de auxílio na efetividade, celeridade e economia da prestação jurisdicional. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e do egrégio STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70084446525. Rel. Des. Eduardo Kraemer. 9.a Câmara Cível. Julgado em 09/11/2020).

Com base em tais premissas, e a partir das informações existentes nos autos, entendo perfeitamente possível que o Juiz singular adote as providências pleiteadas.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão recorrida e defiro a pesquisa e indisponibilidade de bens da parte executada mediante utilização do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022